Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-14.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0002255-14.1990.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SAU FERREIRA SANTOS, ABDIAS PACHECO DOS SANTOS, ALISMAR SOUZA BRITO, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, ELI BERNARDO DE CARVALHO RIOS, JOSE ALVES DE SOUSA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, RICARDO DE CASTRO PAULINO, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, MARIA DA APARECIDA CORREA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, MARIA HELENA CALIXTO SAID, JARAN DE BRITO, ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, ZENAIDE MOREIRA ALVES, LIVETE STOLLE SILVA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ANTONIO VITOR DE RESENDE FILHO, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EGIDIO DANTAS DA GAMA, ELISIO EVANGELISTA ALVES, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERMES DIAS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, JAIR CANDIDO DA SILVA, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, JOSE DIVAL SOUZA SANTOS, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUCIANA DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA LIMA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MANOEL CABRAL, MARCIA MARTINS LACERDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURÍCIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERCIA ALMEIDA RAMOS, MÉRSIA MELLO MEIRELLES, MIRANIDE MARIA DO VALE, NADIA FERREIRA PENNA, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, ONAIDE DOS REIS TAVARES, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, SUELI PEREIRA DA PAULA, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, TAKACHI MITO KURAMOTO, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, ZARIFE HAMU, GERALDO COSTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Ao Distrito Federal, sobre agravo interno (ID 15261553). Prazo: 15 dias (art. 1.021, § 2o, CPC). Brasília-DF, 23 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES